Tribunal: STJ
Processo: 2326364-62.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086723 - SP
(2025/0355868-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO GECCHERLE PEREIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO SILVA DE MORAES TALINA - RJ138619
ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
LEONARDO BATISTA MAGAROTO - SP496045
MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial.
2. O condenado por extorsão (art. 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal)
ajuizou revisão criminal para apontar erro na dosimetria da pena. O
Tribunal de origem reconheceu justificativa concreta para o aumento de
em razão da pluralidade de agentes e da utilização de mais de uma
1/2
arma de fogo. Ainda, inadmitiu o subsequente recurso especial, ante a
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF. Por fim, o agravo em
recurso especial não foi conhecido por inobservância do princípio da
dialeticidade.
3. A defesa sustenta que a decisão de origem seria genérica e que a
controvérsia é estritamente jurídica.
4. Deve ser mantido o pronunciamento da Presidência desta Corte, pois
as razões do agravo em recurso especial revelam-se deficientes e não
enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, o que, por analogia,
Documento eletrônico VDA55902196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c23abaa-990c-4b72-9170-6944a4c1ceee

atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e inviabiliza o conhecimento
do reclamo.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c23abaa-990c-4b72-9170-6944a4c1ceee

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086723 - SP
(2025/0355868-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO GECCHERLE PEREIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO SILVA DE MORAES TALINA - RJ138619
ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
LEONARDO BATISTA MAGAROTO - SP496045
MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial.
2. O condenado por extorsão (art. 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal)
ajuizou revisão criminal para apontar erro na dosimetria da pena. O
Tribunal de origem reconheceu justificativa concreta para o aumento de
em razão da pluralidade de agentes e da utilização de mais de uma
1/2
arma de fogo. Ainda, inadmitiu o subsequente recurso especial, ante a
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF. Por fim, o agravo em
recurso especial não foi conhecido por inobservância do princípio da
dialeticidade.
3. A defesa sustenta que a decisão de origem seria genérica e que a
controvérsia é estritamente jurídica.
Documento eletrônico VDA55902589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 2f6221c5-525b-44e5-b439-159f5a0823df

4. Deve ser mantido o pronunciamento da Presidência desta Corte, pois
as razões do agravo em recurso especial revelam-se deficientes e não
enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, o que, por analogia,
atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e inviabiliza o conhecimento
do reclamo.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

MARCELO
GECCHERLE
PEREIRA

agrava
da
decisão monocrática proferida pela Presidência deste Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que o réu foi condenado a 9 anos de reclusão, pela
prática do crime de extorsão, previsto no
§§ 1o e 3o, do Código Penal. A
art. 158,
defesa ajuizou revisão criminal para apontar erro na dosimetria da pena. Sustentou
que foi aplicada a fração máxima de causas de aumento sem fundamentação
concreta que justificasse a exasperação.
Contra o acórdão que indeferiu o pedido, foi interposto recurso especial
para apontar a violação do
§ 1o, do Código Penal, o qual foi inadmitido na
art. 158,
origem. A defesa manejou agravo em recurso especial, que não foi conhecido por
falta de contestação específica das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
No presente reclamo, a parte sustenta haver rebatido todos
os fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial. Afirma que a decisão
proferida pelo Tribunal de origem é genérica e que a controvérsia deduzida pela
defesa é estritamente jurídica, relacionada à dosimetria da pena.
Diante disso, requer o conhecimento e o provimento do agravo e do
recurso especial.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
Na origem, a ação de revisão criminal foi indeferida, pois a
materialidade e a autoria do delito de extorsão estão demonstradas e não foram
Documento eletrônico VDA55902589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 2f6221c5-525b-44e5-b439-159f5a0823df

apresentados fundamentos que permitiriam a absolvição. O acórdão destacou que,
quanto à dosimetria, "não há que se falar em reparo" (fl. 1.747). De forma
expressa, o Tribunal de origem reconheceu a justificativa
para o aumento
concreta
de
em razão do concurso de agentes e do emprego de arma, porque a extorsão
1/2
foi praticada "por
, sendo que somente dois já seria
ao menos três agentes
suficiente para caracterizar" a majorante, e "por terem sido utilizadas, ao menos,
, que têm maior potencial ofensivo, conforme depoimento da
duas armas de fogo
vítima" (fl. 1.747, grifei).
No recurso especial, a defesa argumentou que seria possível a
"revaloração do conjunto probatório" (fl. 1.763). Sem apresentar argumentos
contrários ao acórdão estadual, reiterou a tese de que o aumento (
) em razão das
1/2
majorantes "não foi justificado em circunstâncias concretas que indicassem a
impossibilidade de adoção do aumento mínimo de um terço" (fl. 1.764).
O reclamo foi inadmitido ante a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e
Não há falar em decisão genérica, uma vez que constou o seguinte:
283 do STF.
"não foram atacados todos os argumentos do aresto" (fl. 1.781).
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo em recurso
especial (AREsp) deveria demonstrar, de forma analítica, que as razões do recurso
especial efetivamente enfrentaram os motivos adotados para a escolha da fração de
aumento de
em razão das majorantes, bem como indicar qual seria a questão de
1/2
direito capaz de autorizar, se afastados os fatos reconhecidos no acórdão (extorsão

praticada por, ao menos, três agentes e com emprego de mais de uma arma de
fogo), a aplicação do aumento mínimo na terceira fase da dosimetria.
Contudo, as razões de fls. 1.760-1.764 revelam-se deficientes e não
desenvolvem argumentação apta a demonstrar o desacerto da decisão recorrida, o
que atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Deveras, na petição do AREsp, a parte se limitou a afirmar que a decisão
proferida pelo Tribunal de origem é genérica e a aduzir que, no recurso especial,
abriu "um tópico para discutir [...] o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade" e que "o coringa
é citado" (fl. 1.793).
Súmula 7/STF
Documento eletrônico VDA55902589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 2f6221c5-525b-44e5-b439-159f5a0823df

Portanto, está correto o pronunciamento da Presidência desta Corte,
pois,"nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932, art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que 'não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
(fl. 1.831, destaquei).
decisão recorrida'"
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: 2f6221c5-525b-44e5-b439-159f5a0823df

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0355868-6
AREsp 3.086.723 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00564866920118260050 23263646220248260000 564866920118260050
5648669201182600505192015
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO GECCHERLE PEREIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO SILVA DE MORAES TALINA - RJ138619
ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
LEONARDO BATISTA MAGAROTO - SP496045
ADVOGADA
: MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO GECCHERLE PEREIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO SILVA DE MORAES TALINA - RJ138619
ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
LEONARDO BATISTA MAGAROTO - SP496045
ADVOGADA
: MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449281344344944@
2025/0355868-6 - AREsp 3086723 Petição : 2025/0119837-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:04
Código de Controle do Documento: B5BD6CCF-3F04-4473-AF4D-BB7BA3343285